Tribunal: TJBA
Processo: 0536076-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536076-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALONSO FERREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERTIDÃO CARTORÁRIA ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE REMESSA AO PORTAL E FALTA DE INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0536076-89.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALONSO FERREIRA DA SILVA FILHO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.